Tribunal: TJES
Processo: 0032880-14.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032880-14.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CASSIO DE OLIVEIRA VEIGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032880-14.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO DE OLIVEIRA VEIGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

Segundo o Inquérito Policial anexo, de setembro de 2017 a maio de 2018, 0 denunciado, acima qualificado, obteve vantagens ilícitas em prejuízo de Clelia da Silva Amazonas, Laerte dos Santos Faria, Valdinei Martins, Rafael Jacinto Amaral Curty e Rosana de Azevedo, que foram por ele mantidos em erro, mediante ardil.

FATO 01

Emerge da peça investigativa que no início do ano 2018, o filho de Clelia da Silva Amazonas estava procurando um terreno para comprar, quando conheceu o denunciado e se interessou pelo lote de número 16, quadra 08, com área de duzentos metros quadrados, situado no loteamento Colina de Vila Velha, em Vila Velha/ES, o qual o denunciado se disse proprietário e que estaria vendendo.

Feitas as negociações, no dia 20 de abril de 2018 (fIs. 10/18), o denunciado vendeu o mencionado lote para Clelia da Silva Amazonas, pelo valor de R$40.000,00, que foram pagos através da entrega do veículo Chevrolet Prisma, ano 2015, placas PPN-2302.

De posse do veículo, o denunciado o vendeu para terceiro, mesmo não sendo proprietário do lote que vendeu, tendo obtido, desse modo, vantagem ilícita em prejuízo de Clelia que ficou sem o veículo e sem o lote pelo qual pagou.

FATO 02

Revelam os autos que em outubro de 2017, o denunciado atendeu a pessoa de Laerte dos Santos Faria em um estande da imobiliária Hermon, em Pontal das Garças, Vila Velha, ocasião em que Laerte se interessou por um lote.

Posteriormente Laerte se dirigiu ao escritório do denunciado, localizado na Avenida Henrique Moscoso, n° 1090, sala 108, Centro, Vila Velha/ES, sendo acertada a aquisição do referido lote pelo valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), através do pagamento de uma entrada no valor de R$6.000,00, que foi efetivamente paga por Laerte.

Após algum tempo, houve o distrato da compra do lote, tendo o denunciado se comprometido a restituir o valor da entrada, o que, todavia, não o fez, obtendo, assim, vantagem ilícita em prejuízo de Laerte.

Fato 03

Extrai-se da peça de investigação, que em setembro de 2017, Valdinei Martins tomou conhecimento, através do site OLX, acerca do anúncio de venda de um lote em Pontal das Garças, por parte do denunciado e, por isso, após o visitar o lote em companhia do denunciado, o procurou em seu escritório localizado na Avenida Henrique Moscoso, n° 1090, sala 108, Centro, Vila Velha/ES, onde o negócio foi fechado.

Valdinei adquiriu dois lotes, 01 e 02, da quadra 03, medindo cada um duzentos metros quadrados, pelo valor de R$35.000,00, cada. O lote 01 foi adquirido no dia 21 de setembro de 2017 (fls. 70/78), enquanto que o lote 02 foi adquirido no dia 20 de janeiro de 2018 (fIs. 61/69).

O denunciado efetuou a venda como se as empresas Gira Terreno Ltda e Veiga Construções Ltda-MEI fossem as proprietárias dos lotes e ele fosse sócio de ambas as empresas, mesmo ciente de que essas empresas e ele não eram proprietários dos lotes. Mesmo assim o denunciado recebeu como entrada do pagamento dos lotes a quantia de R$39.000,00 (fls. 60-A e 81), modo pelo qual obteve vantagem ilícita em prejuízo de Valdinei Martins.

Fato 04

No início do ano 2018, Rafael Jacinto Amaral Curty procurou o denunciado no escritório localizado na Avenida Henrique Moscoso, n° 1090, sala 108, Centro, Vila Velha/ES, onde supostamente funcionava a empresa Gira Terrenos, de propriedade do denunciado, local em que o denunciado se disse proprietário de vários terrenos na localidade de Pontal das Garças, Vila Velha/ES.

Feitas as negociações, o denunciado, mesmo ciente de que não era proprietário do imóvel, vendeu para Rafael o lote 09 da quadra 04, com 240 metros quadrados, pelo valor de R$60.000,00 (fls. 94/102), tendo recebido o valor de R$6.000,00 como entrada (fl. 103), sendo acertado que o restante seria pago em cem parcelas de R$540,00, cada.

No entanto, como não recebeu a documentação para transferência do imóvel, Rafael procurou o denunciado e desfez o negócio, ocasião em que o denunciado ficou de restituir o valor da entrada, mas não o fez, tendo obtido assim, vantagem ilícita em prejuízo de Rafael.

Fato 05

Rosana de Azevedo adquiriu, em julho de 2016, através da Imobiliária Guinter Lima, um apartamento localizado em Vila Velha/ES. Como entrada, Rosana pagou R$74.000,00 sendo acertado que o restante, R$296.000,00, seria pago através de financiamento bancário.

O denunciado foi apresentado à Rosana como funcionário do Banco do Brasil,que providenciaria o financiamento junto à agência daquele banco em Jardim Limoeiro, na Serra.

O denunciado, se passou falsamente como funcionário do Bando do Brasil, para a vítima Rosana, tendo lhe prometido intermediar a obtenção do financiamento. Para tanto, o denunciado pediu e recebeu de Rosana a quantia de R$18.682,00 (f1. 207), tendo alegado que eram taxas do banco.

Além disso, o denunciado pediu e recebeu, em janeiro de 2017, da vítima Rosana três cheques nos valores de R$3,441,53, R$4.400,00 e R$2.500,00 (fIs. 144/145), a título de caução do banco. Contudo, o denunciado trocou o cheque de R$2.500,00 com uma pessoa que o depositou antes da data avençada e houve devolução por falta de fundos para pagamento.

No entanto, como não era funcionário do Banco do Brasil, o denunciado não deu entrada em qualquer solicitação de financiamento, tendo obtido, desse modo, vantagem ilícita de R$21.182,00 em prejuízo de Rosana Azevedo.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 171, “caput” do CP (cinco vezes).

Requer a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A materialidade restou devidamente comprovada pela Portaria às fls. 05/06, Boletim de Ocorrência às fls. 11/11-v; Contrato de Compra e Venda do denunciado com a vítima CELIA DA SILVA AMAZONAS às fls. 13/27; Termo de Qualificação e Interrogatório às fls. 34/40; Boletim de Ocorrência às fls. 45/45-v; Contratos de Compra e Venda do denunciado com a vítima VALDINEI MARTINS às fls. 62/88; Contrato de Compra e Venda do denunciado com a vítima RAFAEL JACINTO AMARAL CITY às fls. 97/107; Certidão da 1ª Zona de Vila Velha e da Prefeitura de Vila Velha sobre os lotes às fls. 111/115; Imagens da conversa do WhatsApp do acusado com a vítima RAFAEL às fls. 116/117; Imagem da transferência bancária do acusado à vítima RAFAEL à fl. 121; Boletim de Ocorrência às fls. 123/124; Imagens da conversa do grupo no WhatsApp com a vítima ROSANA DE AZEVEDO, proprietários, donos da imobiliária e correspondente imobiliário (o réu CASSIO) às fls. 125/133; Imagens da conversa do acusado com a vítima ROSANA às fls. 134/145; Imagem da conversa do WhatsApp e cheques da vítima ROSANA com GUINTHER às fls. 146/148; Imagens de E-mails da vítima ROSANA sobre o seu financiamento às fls. 151/195; Contrato de Compra e Venda da vítima ROSANA DE AZEVEDO às fls. 196/200; Imagens da conversa do WhatsApp do réu com a vítima ROSANA às fls. 201/207; Imagens de E-mails da vítima ROSANA sobre o seu financiamento às fls. 208/224.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

que narra o declarante que o denuncaido chegou a ir até o escritório do declarante para alugar um imóvel; que lá encontrou com uma pessoa que é casada com a filha adotiva do declarante; que o declarante é proprietário HERMON; que depois que se encontraram o denunciado e a pessoa de VITOR, os dois se abraçaram porque já se conheciam de longa data; que VITOR é esposo de sua filha adotiva; que VITOR saiu para almoçar com o denunciado; que o denunciado chegou a ter a carteira de clientes do declarante em mãos; que o denunciado chegou a dizer para o declarante que era funcionário do Banco do Brasil, mas que estava licenciado; que o denunciado apresentou alguns contratos com um papel timbrado do Banco do Brasil e chegou a fazer a proposta para o declarante para realizar a venda de imóveis para pessoas de baixa renda; que diante da crise que assola o País, o declarante ficou empolgado; que o denunciado disse que tinha um escritório na Serra e pediu ao declarante para usar uma mesa para colocar uma impressora onde ali iria imprimir alguns papéis; que o declarante não viu nada de errado e permitiu que ele deixasse a impressora lá; que o denunciado sempre entrava e saía da imobiliária do declarante com pessoas; que o declarante tomou conhecimento que o denunciado cobrava de clientes dele verbas a título de aporte para o Banco do Brasil; que eram feitos depósitos em conta do Banco do Brasil; que o declarante chegou a fazer a devolução de alguns valores cobrados pelo denunciado aos clientes mais antigos para não ficar mal com eles; que o denunciado vendia terreno que não era dele e ficava com valores; que o denunciado também chegou a vender alguns terrenos de propriedade da empresa do declarante e o declarante não chegou a receber os valores das vendas dos terrenos; que o denunciado chegou a vender cerca de quatro terrenos; que teve um prejuízo de R$120.000,00; que o cheque de um dos terrenos que o denunciado recebeu, ele chegou a depositar os valores na conta da mãe; que o declarante está demandando contra a Caixa Econômica pedindo ressarcimento, já que a pessoa que endossou esse cheque não tinha dinheiro para transferir; que o declarante tem conhecimento de onde está VITOR; que não conversa com VITOR; que depois desse fato, a filha do declarante separou dele; que VITOR trabalha há época dos fatos com o declarante; que VITOR chegou a falsificar a assinatura do declarante em alguns documentos; que o declarante acha que VITOR tem participação dos fatos. (Depoimento de Arnaldo Ochotorena Penna, em juízo).

que conhece a pessoa de CASSIO DE OLIVEIRA VEIGA; que não o conhecia anteriormente dos fatos; que o primeiro contato que teve com o réu foi para negociação de compra e venda de veículos automóveis; que na primeira negociação com o réu, o depoente adquiriu um automóvel que havia sido parte de pagamento de uma negociação de terreno entre o referido acusado e uma terceira pessoa; que posteriormente, em 2018, o réu voltou a procurá-lo, oferecendo para a venda um automóvel GM PRISMA; que esta negociação se deu exclusivamente entre o réu e o depoente, visto que CASSIO estava na posse do automóvel e da documentação do mesmo; que soube que este carro também entrou em uma negociação de terreno; que salvo engano, o depoente pagou pelo automóvel PRISMA o valor de R$33.000,00; que o declarante repassou esse veículo dois meses depois; que posteriormente a venda do automóvel, mais ou menos uns três meses após, o depoente tomou conhecimento pela imprensa da prisão do acusado e então resolveu espontaneamente se dirigir a DEFA para melhor esclarecimento dos fatos, visto que o réu não havia providenciado ainda a assinatura do recibo de compra e venda com a proprietária do automóvel; que na DEFA tomou conhecimento que havia diversas vítimas do réu, tudo referente a vendas ilegais de terrenos; que até a presente data, ainda persistem pendências em razão do comportamento do réu, eis que não pôde transferir o automóvel PRISMA para o atual possuidor do mesmo, ao qual vendeu o automóvel; que para não apresentar o recibo de compra e venda em cartório para transferência efetiva, o réu apresentava versões fantasiosas de que o automóvel era de sua genitora ou de alguém próximo de sua família que estaria viajando; que depois que o réu foi solto pela Justiça, o depoente procurou o réu na tentativa de resolver as pendências do automóvel; que o réu procurado pelo depoente sempre argumentava que iria resolver o problema junto a dona do automóvel, alegando que daria um imóvel para ressarcir o valor da antiga proprietária do PRISMA, o que não se efetivou, tendo sido constatado pelo depoente que ele praticava sucessivos golpes em diversas vítimas; que tomou conhecimento de que o réu ofereceu em Juízo, para ressarcimento de vítimas, dois terrenos em Vila Velha, mas que descobriu-se posteriormente tratar-se de imóveis que o próprio réu já havia vendido anteriormente; que o cliente que adquiriu com o depoente o automóvel, ainda aguarda uma solução com a primeira proprietária, Senhora Clélia para a regularização da venda do referido bem, todavia o depoente responde judicialmente por uma demanda proposta pela Senhora Clélia, que tenta reaver o automóvel ou o valor do mesmo. (Depoimento de Sanny dos Reis Pechincha, em juízo).

que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 109/110; que o declarante foi indicado pela pessoa de EVERSON; que pelo que tem conhecimento o declarante, EVERSON também foi vítima do golpe; que o declarante fez um benfeitoria no terreno de R$1.500,00; que o deu entrada no terreno de R$6.000,00; que o declarante chegou a receber antes do réu ser preso os valores que gastou com a entrada no terreno, ou seja, os R$6.000,00 mais os R$1.500,00 de benfeitoria feita lá; que o que o denunciado lhe deve é relativo ao desfazimento do negócio, ou seja, teria que pagar o denunciado ao declarante o valor de R$6.000,00 previstos no contrato; que o declarante chegou a pegar empréstimo para dar entrada no terreno; que o denunciado se apresentou como dono da imobiliária GIRA TERRENOS; que o denunciado tinha um traquejo muito bom para vendas e se passava como se tivesse muita informação e confiança.
Dada a palavra à defesa do acusado, às perguntas respondeu:
que o declarante chegou a questionar o denunciado pelo fato do terreno estar em nome de uma cooperativa, mas o denunciado disse para o declarante que era dono daquele terreno e que mexia com compra e vendas daquele terreno. (Depoimento de Rafael Jacinto Amaral Curty, em juízo).

que reconhece o acusado aqui presente; que confirma como verídico o fato de número 5 constante na denúncia; que foi apresentada ao denunciado através da imobiliária; que desde o início, o denunciado se passou por funcionário do banco e como correspondente imobiliário; que o denunciado disse que trabalhava que no banco do Brasil há muito tempo e que tinha facilidade na tramitação de processo imobiliário dentro do Banco do Brasil; que a declarante chegou a adquirir este apartamento e deu de entrada R$74.000,00 à imobiliária GUINTER LIMA; que foi essa imobiliária que e realmente apresentou o denunciado que iria fazer o financiamento junto ao Banco do Brasil; que a imobiliária GUINTER apresentou tanto a declarante quanto ao proprietário do apartamento; que • confirma a declarante que chegou a dar R$18.682,00 a título de taxa de registro e administração e valor do serviço do denunciado que era de R$1.500,00; que apesar de ter feito o depósito de R$18.682,00 na caixa econômica e não no Banco do Brasil, isso não levantou suspeitas da declarante, visto que o denunciado esteve com a declarante inclusive com papeis do Banco do Brasil; que além dos R$1 8.682,00, o denunciado pediu a declarante 3 cheques nos valores de R$3.441,00, R$4.400,00 e R$2.500,00; que esses valores seriam usado para impulsionar o processo da declarante dentro do Banco, visando financiamento; que os R$18.682,00 foi dado ao denunciado como uma espécie de caução e o denunciado disse que esse dinheiro voltaria para a conta da declarante,o que de fato não ocorreu; que reconhece os dois cheques de fls. 147 como sendo as cópias dos cheques dado pela declarante; que o cheque dado de R$2.500,00 foi depositado de forma indevida pelo denunciado, tendo o banco devolvido este cheque; que apenas teve um prejuízo de R$18.00,00 que foi a entrada que a declarante deu; que o denunciado, depois que a declarante ligou para ele, devolveu os cheques a declarante; que manteve conversas com o denunciado por várias vezes constante nas fls. 125/145 que a partir do momento; que o denunciado procurou GUSTAVO, pessoa essa que trabalha com LEASING, a declarante ficou em alerta; que a declarante questionando ao denunciado sobre o que foi feito com o R$1 8.682,00, o mesmo informou que e tinha entregue lá no banco para a pessoa de THIAGO GRILLE; que foi verificado depois que essa pessoa não existia, já que o proprietário do apartamento esteve lá na superintendência do banco que teve problemas de saúde e esteve até hoje por esse problema que ocorrera; que ficou com quadro de depressão e toma remédio até hoje decorrente do fato; que confirma o depoimento na esfera policial • de fls. 225/226, salvo quanto ao fato relacionado aos valores, já que tais valores foram calculados na época pelo investigador; que reconhece como sendo o depósito feito na conta do acusado nas fis. 210 [...] (Depoimento de Rosana de Azevendo, em juízo).

que confirma os depoimentos na esfera policial de fls. 89/90; que não conhecia o réu antes dos fatos; que conheceu o réu através do site OLX; que o declarante chegou a adquirir dois terrenos junto com o denunciado; que o declarante chegou a tirar certidão de ônus dos imóveis; que o denunciado ficou de apresentar o dono do imóvel para lavratura de escritura; que o denunciado dizia que trabalhava na HERMON; que o único documento que faltava para lavrar escritura era um termo de transferência do imóvel; que o declarante chegou a pagar R$51.000,00 ao denunciado e não conseguiu • recuperar o dinheiro; que depois que soube pela TV que o denunciado tinha sido preso, o declarante foi até o Cartório da Praia da Costa, onde estavam os seus documentos e de sua esposa e pegou os documentos lá; que o denunciado não tinha autorização para vender os terrenos; que os terrenos estavam em nome de uma Cooperativa, no qual a HERMON é responsável por ela; que não entrou na Justiça contra o denunciado ainda para buscar reparação de dano. Dada a palavra à defesa do acusado, às perguntas respondeu: que o declarante chegou a pagar cerca de 16 parcelas depois que fez a aquisição sendo uma a cada mês; que a HERMON apareceu na situação, porque o denunciado se identificou como parceiro da HERMON; que no curso de 08 ou 09 meses, o denunciado ficou enrolando o declarante para lavrar a escritura e foi por isso que o declarante procurou a HERMON; que somente depois dos 08 meses que o declarante procurou ARNALDO (proprietário da HERMON) e aí que o declarante soube que o acusado fora preso. [...] (Depoimento de Valdinei Martins, em juízo).

Assim, com base nos depoimentos acima colacionados e na prova documental carreada aos autos, não há duvidas de que o réu Cassio, obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio, mantendo as vítimas em erro.

De tal modo, mantenho a condenação de Cassio de Oliveira Veiga como incurso no tipo penal do art. 171, “caput” do CP, por cinco vezes.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Após atenta análise processual, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que o magistrado de primeira instância, ao realizar a dosimetria, o fez em estrita observância dos preceitos contidos no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, considerando que o réu praticou, mediante várias condutas, cinco crimes de estelionato, incidiu corretamente ao caso o concurso material de crimes, razão pela qual deve ser preservada a reprimenda final de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, com regime inicial do cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO
. 1. Incabível a absolvição do apelante quando o conjunto probatório constante dos autos revela de forma inconteste a autoria e materialidade dos fatos. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.